Tribunal: STF
Processo: ARE 1577411
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Registro no Tribunal de Contas Estadual. Decadência. Tema 445 da repercussão geral. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da necessidade de exame de matéria infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões do agravo regimental são suficientes para afastar os fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. Para divergir do entendimento assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação conferida à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide ao caso a Súmula 279 do STF. Precedentes.



    4. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.